Tribunal: TJBA
Processo: 8045569-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045569-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISTELA FARIAS LIMA Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, OSAIR OLIVEIRA SOUZA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra omissão da Administração em implementar, nos seus proventos de aposentadoria, o Piso Salarial Nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias, e pagamento das diferenças desde a impetração, com incidência de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição do direito à impetração do mandado de segurança em razão da natureza do ato impugnado; (ii) estabelecer se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser estendido à impetrante aposentada, com base na paridade remuneratória com os servidores em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa impugnada configura obrigação de trato sucessivo, o que afasta a decadência, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, inclusive com aplicação da Súmula nº 85. A prescrição do fundo de direito não se aplica, pois não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito postulado, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. O direito ao piso salarial nacional do magistério foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF, sendo fixado com base no vencimento, e não na remuneração global. A impetrante, aposentada sob a regra de transição da EC 47/2005, tem direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 7º da EC 41/2003, aplicando-se a jurisprudência do STF que reconhece a extensão de vantagens gerais concedidas aos ativos também aos inativos. A vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI), prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, não se confunde com o piso salarial nacional, tampouco pode ser considerada substitutiva deste. A ausência de dotação orçamentária específica ou de regulamentação por lei municipal não obsta a implementação do piso, dada a assistência financeira complementar da União prevista no art. 9º-C da Lei nº 11.494/2007, incluído pela Lei nº 12.994/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública em atualizar os proventos de aposentadoria com base no piso salarial nacional do magistério configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e limitando a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula 85/STJ. O piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008 tem natureza geral e se estende aos professores inativos com direito à paridade, inclusive para fins de repercussão sobre as demais verbas remuneratórias. A VPNI instituída por legislação estadual não substitui nem absorve o direito ao piso nacional, sendo esta verba de distinta natureza jurídica A ausência de regulamentação local ou previsão orçamentária não impede a aplicação imediata da norma federal, dada a previsão de assistência financeira complementar da União para sua efetivação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 6º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Lei nº 11.494/2007, art. 9º-C; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; TJBA, MS 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045569-67.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARISTELA FARIAS LIMA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.